Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704008-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RUI MEDEIROS RODRIGUES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado da decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 72670947), e que não há notícia do julgamento do RE 1516074 (Tema 1.349 do STF), cumpram-se o disposto na decisão de ID 68558676, e mantenham-se os autos do presente agravo de instrumento suspensos até o julgamento do tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC. Cumpram-se. Brasília, 9 de julho de 2025 23:29:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador